Tribunal: TJMT
Processo: 1061580-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061580-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS NEPUMUCENO SAO JOSE - CPF: 529.326.051-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração clara e inequívoca da incapacidade financeira.

2.

A apresentação de documentação genérica e sem comprovação robusta não é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica.

3.

A negativa do benefício, diante da ausência de provas idôneas, não configura violação ao direito de acesso à Justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

DAL MORA & CIA LTDA,
interpõe agravo interno (Id 269137279), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025